Tribunal: TJSP
Processo: 1510886-42.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Majoração das

Ementa:
Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Majoração das penas-base pela presença de circunstâncias denotando maior gravidade e ousadia por parte do agente – Admissibilidade
Ante a constatação de a conduta versar roubo majorado, na via pública, contra família, que, em obediência à sinalização semafórica, para o seu veículo automotor, tendo em seu interior crianças menores, cabe certamente que a fixação das penas-base ocorra em patamar superior ao mínimo, eis que são fatores que efetivamente implicam maior reprovabilidade na prática ilícita. São circunstâncias que denotam maior ousadia por parte do agente.
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena aplicável, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e consequências do crime por ele cometido, além do próprio comportamento da vítima.
Em tendo restado demonstrado, assim, a ousadia por parte do réu, é de rigor a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.